Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-68.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006671-68.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENALDO SANTOS MONTEIRO - CPF: 650.031.871-49 (APELANTE), VANICE ERNESTO DUARTE - CPF: 825.182.541-53 (ASSISTENTE), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (ASSISTENTE), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME AMBIENTAL. DESMATAR FLORESTA. (ART. 50-A DA LEI 9.605/98).
IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO
.

“... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...” (Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renaldo Santos Monteiro
contra sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu como incurso no art. 50-A, caput, da Lei 9.605/98 à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo (ID 246884160).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória; (ID 246884174).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 246884176).

Por fim, o a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Hélio Fredolino Faust, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 256664659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025